Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. MULTA CONDOMINIAL. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema processual pátrio prestigia os princípios da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, e da preclusão consumativa, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Recurso adesivo não conhecido.
2. A aplicação de sanção condominial pressupõe a observância do devido processo legal. Demonstrado que a aplicação da multa violou o contraditório e direito de defesa, pois não permitiu que o autor conhecesse previamente a conduta específica tida como afrontosa, cabível a declaração de nulidade.
3. O dano moral representa agressão à dignidade humana que provoque vexame, humilhação, sofrimento psicológico do indivíduo, aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, não basta, para sua configuração, mera contrariedade que, a despeito de ocasionar aborrecimento, irritação ou sensibilidade, faz parte da normalidade do dia-a-dia e das relações sociais de convivência.
4. A imposição indevida de penalidade condominial não representa, por si só, violação aos direitos da personalidade do condômino, não havendo, via de consequência, que se falar em compensação a título de danos morais.
5. Nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
7. Preliminar suscitada de ofício. Recurso adesivo não conhecido. Apelos conhecidos e não providos. Sentença mantida.